Tribunal: CARF
Processo: 13982.000089/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13982.000089/2011-19
RESOLUÇÃO
3301-002.068 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE VIDEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
julgamento até o trânsito em julgado RE 672.215/CE - Tema 536 pelo Supremo Tribunal Federal.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Rodrigo Kendi Hiramuki, Rachel Freixo Chaves, Keli Campos de Lima, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Relatório
Em ação fiscal levada a efeito sobre a contribuinte acima identificada, foi
constatada a insuficiência do pagamento de PIS/PASEP e COFINS relativas aos
anos calendário de 2007 e 2008 e, lavrados os autos de infração de fls. 05/09
(demonstrativos de fls.04 e 10/15) e de fls. 19/23 (demonstrativos de fls. 18 e
24/29), respectivamente.
No Termo De Verificação e de Encerramento de Procedimento Fiscal -
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.068 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.000089/2011-19
2
Auto de Infração de PIS/PASEP e COFINS, de fls. 32/36 (planilhas de fls, 37/38 e
razão de fls.39/61), a autoridade fiscal informa, em síntese, que:
- a UNIMED VIDEIRA não possui ação judicial relativamente aos tributos objeto de
apuração (PIS e COFINS), conforme declaração própria assinada pela presidente
Dra. Magaly Vaz de Souza, CPF n° 412.349.520-68;
- a empresa em epígrafe é uma cooperativa de profissionais médicos, conforme
Estatuto Social consolidado às fls. 132/160, sediada no município de Videira-SC.
Impende salientar que a autuada não é operadora de plano de assistência à saúde
registrado na Agência Nacional de Saúde, assim, enquadra-se como sociedade
cooperativa em geral;
- do exame da documentação apresentada pela UNIMED VIDEIRA, a Fiscalização
pôde verificar que quanto às apurações do PIS e da COFINS, a contribuinte
classifica suas atividades em ATOS COOPERATIVOS e ATOS NÃO COOPERATIVOS,
reconhecendo como faturamento sujeito à tributação pelo PIS e pela COFINS
apenas este último (sendo esses valores diminutos em relação ao montante dos
ingressos/receita a que está sujeito, no ano de 2007, 91,34% - atos cooperativos
e 8,66% - atos não cooperativos, e no ano de 2008, 94,32% e 5,68%,), muito
embora NÃO opere planos de assistência à saúde, e, portanto, equipara-se às
sociedades cooperativas em geral;
- foi elaborada a planilha denominada de DEMONSTRATIVO DO DÉBITO DA
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE VIDEIRA (fls. 37/38), que traz
mensalmente, dados extraídos da contabilidade regular da UNIMED VIDEIRA, que
constituem os elementos básicos de apuração da base de cálculo de
determinação do PIS e da COFINS, sendo ADIÇÕES de apura cão da Receita Bruta
(1) os atos cooperativos, (2) os atos não cooperativos, (3) ganhos financeiros, (4)
outras receitas não operacionais, (5) outros ganhos de capital e (5) lucros e
dividendos eventuais e EXCLUSÕES de apuração da Receita Bruta (1) FATES e (2)
fundo de reserva;
- as exclusões da base de cálculo previstas no artigo 17 da IN SRF-635, de 2006
não podem ser aplicadas nesta apuração, visto que aquelas se referem somente
às sociedades cooperativas de médicos que operam planos de assistência à saúde;
- a formação da base de cálculo da Contribuição para PIS/Pasep e da COFINS é o
faturamento, que corresponde à receita bruta, assim entendida a totalidade das
receitas auferidas pelas sociedades cooperativas, independentemente da
atividade por elas exercidas e da classificação contábil adotada para a
escrituração das receitas, conforme dispõe o artigo 3° da Lei no 9.718/98,
parágrafo único do artigo 2o e artigo 3o do Decreto no 4.524/02, IN SRF no 247, de
2002, art. 10, e IN SRF no 635, de 2006, art. 6, caput;
- não houve a exclusão das receitas advindas de vendas do ativo imobilizado
(artigo 90, VI, da IN SRF no 635, de 2006), visto que tais receitas/ingressos não
foram computados (adicionados) na planilha de apuração a base de cálculo do PIS
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.068 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.000089/2011-19
3
e da COFINS ; - sobre a base de cálculo apurada nas planilhas de fls. 37/38, foi
aplicada a alíquota de 3% para o cálculo da COFINS devida e 0,65% para o cálculo
do PIS devido;
- as contribuições em questão foram apuradas na forma cumulativa, conforme Lei
no 10.637, de 2002, art. 80, inciso I; e Lei no 10.833, de 2003, art. 10, incisos I e VI,
e art. 15, inciso V, com a redação dada pela Lei nn 11.196, de 2005, art. 43.
Cientificada pessoalmente dos lançamentos em 14/04/2011 (fls. 06 e 20), a
contribuinte apresentou, em 10/05/2011, a impugnação de fls. 335/345, na qual
alega, após breve relato dos fatos, em síntese, que:
NULIDADE - AUTO DE INFRAÇÃO X NOTIFICAÇÃO FISCAL
- o "Auto de Infração" é meio próprio para aplicação de penalidades, não para a
constituição de crédito tributário, cuja forma adequada é por “notificação de
lançamento”, conforme dispõe Decreto no 70.235/1972 em seus artigos 10 e 11;
- como a constituição do crédito tributário se dá por ato administrativo
plenamente vinculado (arts. 3° e 142 do CTN), com o devido respeito à
competência, finalidade e forma, deve ser anulado o ato que descumpra a forma
exigida em Lei.;
NULIDADE - AUSÊNCIA DE DISPOSITIVO LEGAL NO AUTO DE INFRAÇÃO – COFINS
- consoante se observa do conteúdo do auto de infração que trata da COFINS,
consta nele o seguinte enquadramento legal: Arts. 2°., inciso II e parágrafo único,
3°, 10, 22 e 51 do.Decreto n. 4.524/02;
- o processo administrativo é atividade plenamente vinculada (parágrafo único do
art. 142 do CTN e o Decreto no 70.235/72 estabelece que o auto de infração deve
conter o dispositivo legal infringido, sendo assim, uma vez que não há disposição
de lei que estaria sendo infringida, tão somente há menção de Decreto, nulo é o
auto de infração (transcreve jurisprudência administrativa do CARF);
DA NÃO INCIDÊNCIA DE PIS/COFINS SOBRE O ATO COOPERATIVO
- a impugnante não recolheu PIS/COFINS sobre a rubrica "Ato Cooperativo", posto
que entende que não houve a revogação do inciso I do art. 6°. da LC 70/91 pela
Medida Provisória n° 2158-35 de 24.8.2001;
- cabe esclarecer que essa revogação não possui origem na MP 2.158-35, pois
desde o art. 23, II, a, da MP 1.858-6, de 29.06.99, tal dispositivo vem sendo
continuamente reproduzido por atos normativos subseqüentes (entre eles: MPv
n° 1.858-7 de 1999; MPv n° 1.991-12, de 1999; MPv n° 2.037-20, de 2000; MPv n°
2.113-27, de 2001) até culminar no texto do art. 93, II, a, da MP 2.158-35;
- por conseguinte, em suma, a discussão cinge-se a saber se é legal/constitucional
a revogação por Medida Provisória da Lei Complementar do inciso I do art. 6°. da
LC 70/91;
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.068 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.000089/2011-19
4
- conforme art. 146 da Constituição Federal, somente Lei Complementar poderia
revogar o benefício/adequado tratamento tributário concedido, cumprindo
ressalvar que a cooperativa, quando pratica atos que lhe são próprios, não aufere
lucro, sendo as despesas rateadas entre os associados, assim como o resultado
positivo do exercício partilhado, proporcionalmente, entre aqueles que fazem
parte da cooperativa, não gerando faturamento ou receita para a sociedade;
- nesse sentido, a inexigibilidade da COFINS e do PIS relativamente aos atos
cooperativos decorre não de regra de isenção, e sim da não configuração de fato
gerador da obrigação tributária, da ausência de base imponível para a incidência
da lei tributária relativamente ao PIS e à COFINS, conforme definição legal;
- por conseguinte, a LC 70/91 veio tão somente explicitar, embora de forma
tecnicamente inadequada, o que já se interpretava como imunidade, sob o nome
de isenção (transcreve jurisprudência do TRF4);
- de outra baila, é cediço que uma Medida Provisória, segundo ao princípio da
hierarquia das normas, não pode revogar matéria atinente a Lei Complementar
(transcreve jurisprudência do STJ);
- destarte, uma vez que há tanto ilegalidade quanto inconstitucionalidade na
revogação do inciso I do art. 6°. da LC 70/91 restam indevidos PIS/COFINS sobre
Atos Cooperativos devendo ser anulados os autos de infração quanto a esta base
de cálculo;
- de outro lado, e como ¡á afirmado, independentemente da inconstitucionalidade
da revogação da isenção das contribuições, é certo que uma cooperativa, quando
pratica atos cooperativos, não aufere receita ou faturamento;
- tendo em vista o disposto no art. 79 da Lei 5.764/1971 e no art. 2° da LC 70/91, o
silogismo é evidente: 1) o ato cooperativo não implica operação de mercado, nem
contrato de compra e venda de produto ou mercadoria, 2) a base de cálculo das
contribuições ao PIS e COFINS é o faturamento, assim considerado a receita bruta
das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviço de qualquer
natureza, logo 3) ato cooperativo não é faturamento e não pode ser tributado;
- destaque-se que, como bem afirmado no relatório fiscal, a impugnante não é
operadora de plano de saúde, e suas receitas são, incontestavelmente, atos
cooperativos: praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e
aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos
objetivos sociais;
DA NÃO INCIDÊNCIA DE PIS/COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS
- o Supremo Tribunal declarou a inconstitucionalidade do §10 do artigo 3° da Lei
n° 9.718, de 27 de novembro de 1998, conseqüentemente, decidiu que as receitas
financeiras não compõem a base de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS; -
por conseguinte, a impugnante requer também sejam anulados os autos de
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.068 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.000089/2011-19
5
infração no que tange a utilização das receitas financeiras como base de cálculo
para a cobrança de PIS/COFINS.
Em análise da impugnação apresentada, a 15a Turma da DRJ/SPO por meio do
acordão 16-89.589 julgou-a parcialmente procedente para excluir da base de cálculo as receitas
financeiras, além das outras receitas não operacionais, outros ganhos de capital e lucros e
dividendos eventuais, visto que estas receitas não se enquadram neste conceito, apurando-se
nova base de cálculo e contribuições devidas. Vejamos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. AUTO DE INFRAÇÃO OU NOTIFICAÇÃO DE
LANÇAMENTO. NULIDADE INEXISTENTE.
A exigência do crédito tributário tanto pode ser formalizada por auto de infração
quanto por notificação de lançamento, não havendo previsão no sentido de ser
usado um ou outro instrumento, conforme a situação específica.
NULIDADE . CAPITULAÇÃO LEGAL. DECRETO.
A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as
convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem,
no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes, sendo
cabível a capitulação legal no Decreto que regulamenta a matéria tributária.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
SOCIEDADE COOPERATIVA. BASE DE CÁLCULO.
Conforme a legislação de regência, a base de cálculo da COFINS devida pelas
pessoas jurídicas de direito privado, inclusive as sociedades cooperativas, é
calculada com base no seu faturamento, conforme a Lei 9.718/98, o qual deve ser
entendido como a soma das receitas oriundas do exercício das atividades
empresariais, seja ela proveniente de atos cooperativos ou não-cooperativos,
sendo permitidas somente as exclusões e deduções previstas em lei.
COOPERATIVAS. CUMULATIVIDADE. RECEITAS FINANCEIRAS.
As receitas financeiras não se enquadram no conceito de faturamento da Lei no.
9.718/98, visto que não se tratam de receitas oriundas do exercício das atividades
empresariais da cooperativa de médicos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
SOCIEDADE COOPERATIVA. BASE DE CÁLCULO.
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.068 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.000089/2011-19
6
Conforme a legislação de regência, a base de cálculo do PIS devido pelas pessoas
jurídicas de direito privado, inclusive as sociedades cooperativas, é calculada com
base no seu faturamento, conforme a Lei 9.718/98, o qual deve ser entendido
como a soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais, seja
ela proveniente de atos cooperativos ou nãocooperativos, sendo permitidas
somente as exclusões e deduções previstas em lei.
COOPERATIVAS.
CUMULATIVIDADE.
RECEITAS
FINANCEIRAS.
As
receitas
financeiras não se enquadram no conceito de faturamento da Lei no. 9.718/98,
visto que não se tratam de receitas oriundas do exercício das atividades
empresariais da cooperativa de médicos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS. A
s posições doutrinárias, assim como as decisões administrativas e judiciais que
não se enquadram dentre as hipóteses que vinculam a administração tributária
não são consideradas fontes do direito tributário em função de sua subordinação
estrita ao princípio da legalidade.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Inconformada a Recorrente apresenta recurso voluntario arguindo, em síntese:
 Valores tributados decorrem de receitas provenientes da Unimed do Estado
de Santa Catarina – Federação Estadual das Cooperativas médicas, o que se
comprova pelos documentos (fls. 39/53, 78; 146/148, 169/174, 191)
 Que se trata de ato cooperativo típico realizado entre cooperativas
associadas conforme atas anexadas ao presente recurso (fls. 483/498) que
demonstram que a Recorrente é associada à Unimed do Estado de Santa
Catarina – Federação Estadual das Cooperativas Médicas.
 Não incidência de PIS e Cofins entre atos cooperativos típicos realizados
pelas cooperativas, considerados estes, inclusive, aqueles realizados pelas
cooperativas com outras cooperativas, conforme decisão do STJ no RESP no
1.164.716 em sistemática de Recursos Repetitivos.
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.068 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.000089/2011-19
7
 Atos realizados com terceiros não cooperados foi feito o recolhimento das
contribuições devidas.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto deve ser admitido.
A controvérsia em sede recursal cinge-se a incidência de PIS e Cofins sobre entre
atos cooperativos típicos realizados pelas cooperativas. De acordo com o apurado nos autos, os
valores tributados decorrem de receitas provenientes da Unimed do Estado de Santa Catarina –
Federação Estadual das Cooperativas médicas a qual a Recorrente é associada.
Ao manter a tributação do PIS e da Cofins sobre referidos valores a DRJ assim, se
manifestou (fls. 417)

Pela passagem acima colacionada, temos que tanto a fiscalização quanto a DRJ
entenderam que as cooperativas devem recolher PIS e Cofins Com base em seu faturamento,
sendo irrelevante o fato da receita ser ou não oriunda de ato cooperativo.
A Recorrente, por sua vez, sustenta que a não incidência de PIS e Cofins entre atos
cooperativos típicos realizados pelas cooperativas, considerados estes, inclusive, aqueles
realizados pelas cooperativas com outras cooperativas, conforme decisão do STJ no RESP no
1.164.716 em sistemática de Recursos Repetitivos e demonstra que os valores tributados
decorrem de repasse da Unimed do Estado de Santa Catarina – Federação Estadual das
Cooperativas médicas, a qual é associada.
Assiste razão à Recorrente.
Conforme toda documentação acostada aos autos – balancetes, livro razão,
demonstrativo de apuração, estatuto e atas de assembleias – a Recorrente é associada à Unimed
do Estado de Santa Catarina – Federação Estadual das Cooperativas Médicas e as receitas incluídas
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.068 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.000089/2011-19
8
na apuração de PIS e Cofins pela fiscalização decorrem de repasses desta cooperativa. Tal fato em
momento algum foi contestado pela fiscalização.
Neste contexto, temos que são atos cooperativos típicos visto que realizados entre
cooperativas associadas com fins de consecução de seus objetivos sociais, tal como prescreve o
artigo 79 da Le no 5.746/71, in verbis:
Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e
seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando
associados, para a consecução dos objetivos sociais.
Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem
contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.
E, sendo atos cooperativos típicos realizados por cooperativas, temos que o
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.141.667/RS sob a sistemática de recursos
repetitivos fixou a tese acerca da não incidência das contribuições para o PIS e para a Cofins sobre
referidos atos. Vejamos acordão publicado em 04/05/2015:
“EMENTA: TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS
NOS ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 543-C DO CPC E
DA RESOLUÇÃO 8/2008 DO STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os RREE 599.362 e 598.085 trataram da hipótese de incidência do PIS/COFINS
sobre os atos (negócios jurídicos) praticados com terceiros tomadores de serviço;
portanto, não guardam relação estrita com a matéria discutida nestes autos, que
trata dos atos típicos realizados pelas cooperativas. Da mesma forma, os RREE
672.215 e 597.315, com repercussão geral, mas sem mérito julgado, tratam de
hipótese diversa da destes autos.
2. O art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos cooperativos são os praticados
entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas
cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais.
E, ainda, em seu parág. único, alerta que o ato cooperativo não implica operação
de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.
3. No caso dos autos, colhe-se da decisão em análise que se trata de ato
cooperativo típico, promovido por cooperativa que realiza operações entre seus
próprios associados (fls. 124), de forma a autorizar a não incidência das
contribuições destinadas ao PIS e a COFINS.
4. O Parecer do douto Ministério Público Federal é pelo provimento parcial do
Recurso Especial.
5. Recurso Especial parcialmente provido para excluir o PIS e a COFINS sobre os
atos cooperativos típicos e permitir a compensação tributária após o trânsito em
julgado.
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.068 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.000089/2011-19
9
6. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008
do STJ, fixando-se a tese: não incide a contribuição destinada ao PIS/COFINS
sobre os atos cooperativos típicos realizados pelas cooperativas.” (g.n.)
Acontece que a decisão não transitou em julgado, tendo sido admitido Recurso
Extraordinário (RE) para o Supremo Tribunal Federal (STF) que se encontra sobrestando em face
da matéria estar em análise pela Corte Superior no Recurso Extraordinário no 672.215 cuja
repercussão geral foi reconhecida.
Assim, por despacho datado de 05/04/2017 o STJ entendeu por sobrestar a decisão
no REsp no 1.141.667/RS, vejamos:
“Cinge-se a controvérsia à incidência de PIS e COFINS sobre os atos tipicamente
cooperados.
O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 672.215/CE, da relatoria do Ministro
Joaquim Barbosa, reconheceu a repercussão geral da matéria (Tema 536/STF) nos
termos da seguinte ementa:
"TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DA COFINS, DA CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE
INTEGRAÇÃO SOCIAL E DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO LÍQUIDO SOBRE O
PRODUTO DE ATO COOPERADO OU COOPERATIVO. DISTINÇÃO ENTRE ATO
COOPERADO TÍPICO E ATO COOPERADO ATÍPICO. CONCEITOS CONSTITUCIONAIS
DE ATO COOPERATIVO, RECEITA DE ATIVIDADE COOPERATIVA E COOPERADO.
COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS. VALORES PAGOS POR TERCEIROS À
COOPERATIVA POR SERVIÇOS PRESTADOS PELOS COOPERADOS. LEIS 5.764/1971,
7.689/1988, 9.718/1998 E 10.833/2003. ARTS. 146, III, c, 194, par. ún., V, 195,
caput, e I, a, b e c e § 7o e 239 DA CONSTITUIÇÃO.
Tem repercussão geral a discussão sobre a incidência da Cofins, do PIS e da CSLL
sobre o produto de ato cooperativo, por violação dos conceitos constitucionais de
ato cooperado, receita da atividade cooperativa e cooperado. Discussão que se dá
sem prejuízo do exame da constitucionalidade da revogação, por lei ordinária ou
medida provisória, de isenção, concedida por lei complementar (RE 598.085-RG),
bem como da possibilidade da incidência da contribuição para o PIS sobre os atos
cooperativos, tendo em vista o disposto na Medida Provisória no 2.158-33,
originariamente editada sob o no 1.858-6, e nas Leis nos 9.715 e 9.718, ambas de
1998 (RE 599.362-RG, rel. min. Dias Toffoli)" (RE 672.215 RG, Relator Min.
JOAQUIM BARBOSA, julgado em 29/3/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-083,
divulgado em 27/4/2012, publicado em 30/4/2012.).
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, inciso III, do Código de Processo
Civil, c/c o art. 328-A do RISTF, determino a manutenção do SOBRESTAMENTO
do recurso extraordinário agora até a publicação da decisão de mérito do
Supremo Tribunal Federal acerca do Tema n. 536/STF da sistemática da
repercussão geral.”
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.068 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.000089/2011-19
10
Neste contexto, analisando a decisões proferidas por este Colegiado temos que que
a maioria dos posicionamentos das turmas ordinárias foram pelo não sobrestamento e aplicação
do decido no Tema Repetitivo n. 363/STJ, ou seja, a não incidência de PIS e COFINS sobre atos
cooperados típicos. Vejamos:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
BASE DE CÁLCULO. OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE. COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO. INTERCÂMBIO EVENTUAL. ATO COOPERATIVO TÍPICO.
Não incidem as Contribuições para o PIS e COFINS sobre as receitas obtidas com
intercâmbio eventual, oriundas de outras cooperativas associadas, o que
configura ato cooperativo típico. Aplicação de tese firmada em julgamento do STJ
do REsp no 1.141.667/RS, atualmente sobrestado em razão do Tema no 536/STF.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/01/2010 a
31/12/2010 LANÇAMENTO SOBRE A MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se à Contribuição para o PIS o decidido sobre a Cofins, por se tratar de
mesma matéria fática.
(PROCESSO 10972.720044/2013-49 ACÓRDÃO 3102-002.947 – 3a SEÇÃO/1a
CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA, SESSÃO DE 22 de setembro de 2025)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2015 a 30/06/2018
BASE DE CÁLCULO. OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE. COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO. INTERCÂMBIO EVENTUAL. DISTINÇÃO ENTRE ATO
COOPERADO TÍPICO E ATO COOPERADO ATÍPICO.
Não incide a Contribuição para a COFINS sobre as receitas obtidas com
intercâmbio eventual, oriundas de outras cooperativas associadas. Aplicação de
tese firmada em julgamento do STJ do REsp no 1.141.667/RS, atualmente
sobrestado em razão do Tema no 536/STF.
(Processo no 10380.720308/2019-10; Acórdão no 3402-011.470; sessão de
29/02/2024)
Contudo, no âmbito da Câmara Superior as decisões, embora não unânimes, têm
sido pelo sobrestamento até decisão definitiva a ser proferida pelo STF, vejamos:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/11/1999 a 31/10/2004
COOPERATIVA DE CRÉDITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA. RECURSOS
ESPECIAIS DO STJ. SOBRESTAMENTO PELO STF.
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.068 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.000089/2011-19
11
As Cooperativas de Crédito são instituições financeiras, cujos resultados são
sujeitos à incidência da contribuição, observadas as deduções/exclusões previstas
na lei. As decisões do STJ relativas à tributação sobre os atos cooperativos, ainda
que proferidas sob o rito dos Recursos Repetitivos (REsp nos 1.141.667/RS e
1.164.716/MG), não vinculam este Colegiado, pois sua aplicação, para todas as
Cooperativas, inclusive as de Crédito (REsp no 1.173.577/MG), e para qualquer ato
por elas praticado, está sobrestada, até o julgamento pelo STF do Tema 536, com
Repercussão Geral.
(PROCESSO 13858.000544/2004-74 ACÓRDÃO 9303-016.637 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE 14 de março de 2025)

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Ano-calendário: 2013
COOPERATIVA. RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. STJ.
DECISÕES SOBRESTADAS.
As decisões do STJ relativas à tributação sobre os atos cooperativos, ainda que
proferidas sob o rito dos Recursos Repetitivos (REsp nos 1.141.667/RS e
1.164.716/MG), não vinculam este Colegiado, pois sua aplicação, para todas as
Cooperativas, inclusive as de Crédito (REsp no 1.173.577/MG), e para qualquer ato
por elas praticado, está sobrestada, até o julgamento pelo STF do Tema 536, com
Repercussão Geral.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. SOCIEDADES COOPERATIVAS. EXCLUSÕES DA
BASE DE CÁLCULO. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Os valores que por definição legal são excluídos da base de cálculo da
contribuição devida pelas sociedades cooperativas não constituem isenção nem
não incidência e, por isso, não são considerados receita não tributada na
apuração de créditos ressarciveis e não ressarciveis.
(PROCESSO 10925.901471/2018-04 ACÓRDÃO 9303-016.805 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE 27 DE JUNHO DE 2025).
Acontece que, muito embora o STJ quando da delimitação da controvérsia do
julgamento do referido Tema, tenha expressamente consignado que tratava de matérias distintas
do RE 672.215/CE, fato é que após a interposição e admissão de recurso extraordinário no REsp
1.141.667/RS o Tribunal entendeu por sobrestar os efeitos da tese fixada até decisão definitiva do
STF o tema 536, ou seja, reconheceu a prejudicialidade. Neste sentido, têm sido as decisões,
vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS COOPERADOS TÍPICOS.
INAPLICABILIDADE DO TEMA 177/STF. RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO
GERAL DA MÁTERIA NO TEMA 536. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 1.040 E 1.041 DO
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.068 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.000089/2011-19
12
CPC. DEVOLUÇÃO E SOBRESTAMENTO DO ESPECIAL NA INSTÂNCIA DE ORIGEM.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do
art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir eventual erro material.
2. De fato, o Tema 177/STF não é aplicável ao caso em exame, cuja controvérsia
se resume a debater ato praticado em serviços típicos das cooperativas.
Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.932.184/RJ, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023; REsp n. 784.996/SC,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 19/5/2020,
DJe de 27/5/2020; REsp 389.282/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA
TURMA, DJe de 26/02/2018.
3. O STF reconheceu repercussão geral quanto ao conceito de ato cooperativo,
receita cooperativa e ato com o cooperado, suscitando o debate sobre a
incidência da Cofins, do PIS e da CSLL sobre o produto de atos cooperativos
realizados em atividade típica (Tema 536).
4. A possibilidade de que o julgamento do recurso possa influenciar a solução de
casos semelhantes tem levado os Ministros da Primeira Seção a determinar o
retorno dos autos à instância de origem em casos semelhantes, a fim de
aguardar a definição da tese. Em razão da aderência da hipótese ao Tema,
adota-se o mesmo entendimento.
5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para tornar sem
efeito os julgados anteriores e determinar a devolução dos autos à instância de
origem, com a devida baixa, até o julgamento do paradigma e submissão da tese
ao juízo de conformidade.
(EDcl no REsp n. 812.948/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024.)
Neste contexto, embora o regimento interno deste Colegiado não tenha previsão
legal para sobrestamento pela simples afetação da sistemática de repercussão geral, fato é temos
uma situação excepcional, em que há uma decisão de mérito não transitada em julgada proferida
pelo STJ em sede de recursos repetitivo cuja aplicabilidade está suspensa em face da existência de
recurso extraordinário sobrestando em razão da matéria estar em análise pelo STF em tema cuja
repercussão geral foi reconhecida.
Neste sentido, o artigo 100 RICARF aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de
dezembro de 2023, dispõe:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.068 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.000089/2011-19
13
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma. (grifos nossos)
Assim, ante a prejudicialidade reconhecida pelo próprio STJ e em preservação à
segurança jurídica entendo que o sobrestamento dos autos até a decisão definitiva a ser proferida
pelo STF nos autos do RE 672.215/CE - Tema 536 é a medida que se impõe.
Diante do exposto, proponho o sobrestamento do presente feito na origem até o
trânsito em julgado RE 672.215/CE - Tema 536 pelo Supremo Tribunal Federal.

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima

Fl. 514
DF CARF MF
Original